Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-12.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- Juros reflexos – Cabimento - Aplicação dos juros do contrato no período de vigência e do percentual de 1% ao mês, a partir da citação - Precedente desta Câmara - Sentença retificada nesse ponto.
- Verba honorária - Majoração - Possibilidade - Fixação que não remunera condignamente o profissional do direito - Sentença reformada nesse ponto.

Recurso do réu não provido. Provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000738-12.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante CLAUDIA
SILVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso da autora. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-12.2019.8.26.0646 -Voto no 31236
2
Apelação Cível no 1000738-12.2019.8.26.0646
Apelantes/Apelados: Cláudia Silveira Leite (justiça gratuita) e Banco
Santander (Brasil) S/A
Juíza: Marcela Corrêa Dias de Souza
Comarca: Urânia Vara Única
Voto 31236
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS
PARTES
- Seguro Proteção Financeira Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320
Tema 972 "Nos contratos bancários em geral, o
consumidor
não
pode
ser
compelido
a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada" Sentença mantida.
- Juros reflexos Cabimento - Aplicação dos juros
do contrato no período de vigência e do percentual
de 1% ao mês, a partir da citação - Precedente
desta Câmara - Sentença retificada nesse ponto.
- Verba honorária - Majoração - Possibilidade -
Fixação que não remunera condignamente o
profissional do direito - Sentença reformada nesse
ponto.
Recurso do réu não provido. Provido o da
autora.
Trata-se de apelações de sentença
(fls. 112/119) que julgou procedentes as ações, 1000739-
94.2019.8.26.0646,
1000711-29.2019.8.26.0646,
1000738-12.2019.8.26.0646
e
improcedente
ação
no
1000737-27.2019.8.26.0646, todas em apenso, denominadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-12.2019.8.26.0646 -Voto no 31236
3
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO" (sic)1 ajuizadas
por Cláudia Silveira Leite em face de Banco Santander (Brasil)
S/A, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizaram a cobrança da "tarifa denominada Seguro" (sic) e
condenar a ré a restituir à autora a quantia indevidamente cobrada
a esse título em cada um dos contratos, de forma simples, no valor
total de mil, novecentos e doze reais e trinta e quatro centavos (R$
1.912,34), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça deste Estado, a partir do efetivo desembolso, e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Pela sucumbência recíproca, em cada
um dos processos, arcarão as partes com o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) das custas e das despesas processuais, além
da verba honorária do patrono da parte adversa, fixados em
oitocentos reais (R$ 800,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o,
do Código de Processo Civil, com a observação de que, em relação
à autora, a execução da referida verba ficará sobrestada enquanto
perdurar sua condição de beneficiária da justiça gratuita.
Apelou a autora buscando a parcial
reforma da sentença para que ao cálculo do valor a ser restituído
sejam aplicados os juros estabelecidos em contrato, bem como
para que a verba honorária seja majorada para o valor mínimo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as diversas ações
1 Valor: R$ 1.436,18, em setembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
10.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-12.2019.8.26.0646 -Voto no 31236
4
propostas.
A ré, por sua vez, defende a
legalidade da cobrança do valor do seguro, requerendo o
provimento do seu recurso para que a ação seja julgada
integralmente improcedente.
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
Trata-se de contratos de empréstimos
consignados.
Em relação ao seguro proteção
financeira, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - REsp 1.639.320 - Tema 972 - concluiu que a inclusão
desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
Consumerista também não encontra obstáculo desde que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança
quanto a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual
consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-12.2019.8.26.0646 -Voto no 31236
5
No caso em exame, exceto em
relação à ação no 1000737-27.2019.8.26.0646, na qual se constata
que foi observada a liberdade de contratação, nas demais ficou
claro que o apelante não teve nenhuma opção para a contratação
do seguro, uma vez que as cláusulas contratuais em relação ao
seguro não estão separadas, mas sim dentro do próprio contrato de
adesão do empréstimo, motivo pelo qual a cobrança é indevida, por
configurar venda casada.
No que concerne aos juros reflexos,
ou seja, a aplicação dos juros do contrato, sobre o valor a ser
restituído, tem razão a apelante, uma vez que o valor do seguro foi
integrado ao do financiamento e sobre ele incidiram os juros
contratuais.
Cita-se, a propósito desse tema, o
seguinte julgado desta Câmara:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
Ação
revisional. Devolução das tarifas de serviços de
terceiros (R$ 360,00), de registro/gravame (R$ 87,17) e de
avaliação da garantia (R$ 150,00). Repetição do indébito
que deve ser feita de forma simples, com incidência dos
juros do contrato pelo período de vigência e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. Recurso provido
para
esse
fim."
(TJSP;
Apelação
Cível
1006084-89.2017.8.26.0297;
Relator
(a): Gilberto
dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-12.2019.8.26.0646 -Voto no 31236
6
Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
Em
relação
à
verba
honorária,
também tem razão a recorrente, pois das quatro ações propostas, a
autora ficou vencida em apenas uma delas, de modo que não é o
caso de se aplicar a sucumbência recíproca, mas sim de carrear à
ré a totalidade desse ônus, por ter decaído da maior parte dos
pedidos.
Por fim, o valor arbitrado a título de
verba
honorária,
se
mostra
insuficiente
para
remunerar
condignamente o profissional do direito, estando a merecer
majoração, porém, não no montante pretendido pela apelante, em
razão do disposto no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de
Processo Civil, levando-se em conta a natureza, a complexidade da
causa, o tempo despendido e o trabalho realizado, mesmo porque
as ações tramitaram concomitantemente, exigindo uma única ação
do causídico para todas.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso do réu, provendo-se o da autora para determinar que a
correção do valor a ser restituído se faça mediante a incidência dos
juros contratuais, desde o desembolso, e com o acréscimo de juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, carrear a
integralidade da sucumbência à ré e majorar a verba honorária, em
favor do patrono da autora, para dois mil reais (R$ 2.000,00), já
considerada a fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-12.2019.8.26.0646 -Voto no 31236
7
MARINO NETO
Relator